Tribunal: STJ
Processo: 0706480-84.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961909 - AL (2025/0214851-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: WALBER FONTES CUNHA
AGRAVADO
: DEOLINDA MARIA DIAS CUNHA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
EDUARDO WAGNER QUEIROZ TAVARES CORDEIRO -
AL008636
LAILA YASMIM DE OLIVEIRA CAVALCANTE MARQUES -
AL019358
LUCAS PRAZERES LOPES - AL009009
RAFAELLY HOLANDA FREIRE - AL018063
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONDENAÇÃO BASEADA
NAS PROVAS DOS AUTOS E NAS OBRIGAÇÕES AVENÇADAS EM
INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A revisão das conclusões do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas quanto à extensão da cobertura securitária pactuada entre as
partes demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é
vedado em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51410887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 70a304f0-11bd-4220-a684-5d6501e7068c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 70a304f0-11bd-4220-a684-5d6501e7068c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961909 - AL (2025/0214851-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: WALBER FONTES CUNHA
AGRAVADO
: DEOLINDA MARIA DIAS CUNHA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
EDUARDO WAGNER QUEIROZ TAVARES CORDEIRO -
AL008636
LAILA YASMIM DE OLIVEIRA CAVALCANTE MARQUES -
AL019358
LUCAS PRAZERES LOPES - AL009009
RAFAELLY HOLANDA FREIRE - AL018063
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONDENAÇÃO BASEADA
NAS PROVAS DOS AUTOS E NAS OBRIGAÇÕES AVENÇADAS EM
INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A revisão das conclusões do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas quanto à extensão da cobertura securitária pactuada entre as
partes demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é
vedado em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA
SEGURADORA S.A. (CAIXA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF, contra
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:

Documento eletrônico VDA51152184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:50
Código de Controle do Documento: 46b780b0-36e3-4f7e-b4d3-bf73b3534c4c

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO
DO
VALOR
INTEGRAL
DA
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO
CAIXA SEGURADORA. TESE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE
REJEITADA. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NA
ADMISSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE PRECONIZADA
PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO STJ DE
QUE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE SÓ É OBRIGATÓRIA NA
HIPÓTESE DE PERDA DO DIREITO DE REGRESSO. VEDAÇÃO DE
DENUNCIAÇÃO EM CASOS DE APLICAÇÃO DO CDC. TESE DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DEVER PAGAR PELA
INDENIZAÇÃO FIRMADA EM INSTRUMENTO CONTRATUAL
ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA
DO SINISTRO. LAUDO ATESTANDO QUE A EDIFICAÇÃO SE
ENCONTRA
EM
ÁREA
VULNERÁVEL.
NECESSIDADE
DE
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO
PELO ATRASO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. SENTENÇA
MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE (e-
STJ, fl. 840).

No presente inconformismo, defendeu que
não incide o óbice da Súmula
(1)
n. 7 do STJ;
foi devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial.
(2)
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, a CAIXA alegou a violação dos arts. 757, 760 e 781, todos do CC, e 489, §
c
1o, do CPC, ao sustentar que a responsabilidade da seguradora de pagar indenização
securitária exige a comprovação de ameaça real e iminente de desmoronamento e que
o imóvel em questão está fora da zona de risco delimitada pela Defesa Civil.
Sobre o tema, o TJAL consignou estar comprovado nos autos que seria
imprescindível a desocupação do imóvel, observando risco de danos à edificação por
tremor de terra, ressaltando que o contrato firmado entre as partes foi expresso ao
consignar que a ameaça de desmoronamento tem caráter de cobertura securitária
preventiva.
Documento eletrônico VDA51152184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:50
Código de Controle do Documento: 46b780b0-36e3-4f7e-b4d3-bf73b3534c4c

Confira-se:

Em que pese o imóvel não estar situado na área de risco é inconteste
que, nos termos do laudo pericial às fls. 682/683, mediante a
proximidade de 100 metros do edifício à área de risco definida pela
defesa civil "é possível que a edificação da autora sofra danos
causados pelos tremores de terra da mesma maneira que os imóveis
que se encontram dentro da Área de Risco".
Ademais, verifico ter sido juntado aos autos resposta de vistoria às fls.
109/111, em que é clara a indicação, pela própria seguradora, de
necessidade de desocupação do imóvel, não tendo sido, inclusive, tais
provas impugnadas pela apelante na origem.
Isto é, não trata-se de edificação que de forma pura e simples não está
situado em área de risco. In casu, vislumbra-se prédio numa distância
de 100 metros da área de risco, bem como com atestada necessidade
de desocupação do imóvel sendo.
Nesse ponto, cumpre observar o disposto nas págs. 65/107, que
trazem as "Condições Especiais da Apólice de Seguro Compreensivo
para Operações de Financiamento Habitacional com Recursos do
Estipulante", mais precisamente nas Cláusulas 6a, 7a e 9a:
[...].
Com efeito, verifica-se que a ameaça de desmoronamento tem caráter
de cobertura securitária preventiva, prevista expressamente na
Cláusula 6a, item 6.1, alínea "e", do instrumento contratual celebrado
entre as partes ora litigantes.
Deste modo, ante a ameaça de desmoronamento, bem como pela
cobertura securitária preventiva, prevista expressamente na Cláusula
6a, item 6.1, alínea c, do instrumento contratual celebrado entre as
partes litigantes, entendo que a manutenção da condenação da
cobertura securitária é devida nos termos da sentença, isto e,
observados os limites máximos previstos na Cláusula 13a (e-STJ, fls.
847/852).

Assim, rever as conclusões quanto a extensão da cobertura securitária
pactuada entre as partes demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-

probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão
dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. TESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
SÚMULA N. 283/STF. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE FATOS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 7 E 5/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
[...]
Documento eletrônico VDA51152184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:50
Código de Controle do Documento: 46b780b0-36e3-4f7e-b4d3-bf73b3534c4c

6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem, que reconheceu a
cobertura securitária e a procedência da indenização com base em
laudo pericial, sequer impugnado especificamente pela recorrente,
exige revolvimento do acervo probatório e a reanálise de cláusulas
contratuais, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.847.437/SP, relator Ministro CARLOS CINI
MARCHIONATTI [Desembargador Convocado TJRS], Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
17/2/2025
20/2/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO D&O. SEGURO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 757 DO CC/2002.
DISCUSSÃO SOBRE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. HIPÓTESE DO
ART. 202, § 1o, II, "A", DO CC/2002. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
INCLUSÃO
EM
EXECUÇÃO
TRABALHISTA
POR
RECONHECIMENTO
DE
GRUPO
ECONÔMICO
E
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INTIMAÇÃO OU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS AUTOS COMO
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR
DE
CADA
DESEMBOLSO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
[...]
4. Na espécie, alterar o acórdão recorrido quanto à existência de
cobertura securitária demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, além de cláusulas contratuais, notadamente as
400 reclamações trabalhistas, os respectivos acordos e o contrato de
seguro, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ, considerando,
ainda, que não houve alegação de omissões, obscuridades ou
contradições em relação às premissas fáticas adotadas pelo Tribunal
local.
[...]
14. Recurso especial dos segurados parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido, apenas em relação a RUBENS, para
fixar a data de cada desembolso como o termo inicial de incidência da
correção monetária sobre o valor a ser restituído pela seguradora.
(REsp n. 1.990.918/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
17/10/2023
26/10/2023

Assim, o recurso não merece que dele se conheça.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de WALBER FONTES CUNHA e DEOLINDA MARIA DIAS CUNHA, limitados
a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51152184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:50
Código de Controle do Documento: 46b780b0-36e3-4f7e-b4d3-bf73b3534c4c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.961.909 / AL
Número Registro: 2025/0214851-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07064808420218020001 7064808420218020001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: WALBER FONTES CUNHA
AGRAVADO
: DEOLINDA MARIA DIAS CUNHA
ADVOGADOS : BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
LUCAS PRAZERES LOPES - AL009009
EDUARDO WAGNER QUEIROZ TAVARES CORDEIRO - AL008636
RAFAELLY HOLANDA FREIRE - AL018063
LAILA YASMIM DE OLIVEIRA CAVALCANTE MARQUES - AL019358
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA51384734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:25
Código de Controle do Documento: 604926fa-4c08-4486-9e73-15c5b9e7e757

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:25
Código de Controle do Documento: 604926fa-4c08-4486-9e73-15c5b9e7e757